Tribunal: STF
Processo: HC 195344
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Mário Peixoto contra acordão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a agravo regimental, mantendo-se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (Cautelar Inominada Criminal 35-AgRg/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves). 
    Os impetrantes alegam, em síntese, que: a) há prevenção do eminente Ministro Nunes Marques, Relator do HC 188.727, tendo em vista a existência de conexão com aquele writ; b) a decisão que decretou a prisão do paciente seria nula, pois proferida por autoridade judiciária incompetente, uma vez que não haveria prevenção do Ministro Benedito Gonçalves para relatar o feito; c) o Superior Tribunal de Justiça seria incompetente para processar e julgar o paciente, posto que este não possui foro por prerrogativa de função, sendo necessária a declinação ao juízo competente; d) o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da ausência dos requisitos legais para a imposição da prisão preventiva; e) a imposição da prisão preventiva viola os princípios da equidade e da proporcionalidade, ao permitir que o Governador Wilson Witzel e outros acusados respondam ao processo em liberdade, mas nega ao paciente esse mesmo direito, sem que houvesse demonstração de eventual risco à ordem pública ou ao desenvolvimento do processo se Mário Peixoto estiver em liberdade; f) não há contemporaneidade dos fatos que ensejaram a prisão preventiva do paciente; g) inexiste “plausibilidade fática alguma no decreto prisional e no voto condutor do acórdão”; h) está ausente a demostração concreta de que o estado de liberdade do paciente traria algum risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal; i) está caracterizado a existência de excesso de prazo na prisão, tendo em vista que já passados 4 meses, ainda não houve o recebimento da denúncia; e j) “a idade do requerente, as patologias prévias, sobretudo hipertensão e prostatite, o ambiente perigoso causado pelo novo vírus, a recomendação do Conselho Nacional de Justiça, a ausência de recebimento de denúncia, com a fragilidade dos argumentos constantes da decisão e voto prisional, tem-se que outras medidas cautelares são mais adequadas para o momento vivido”.
    À vista dos argumentos expendidos, requerem, sem sede liminar, “a substituição da prisão preventiva decretada por outras cautelares, até o julgamento do mérito da causa”.
    No mérito, pugna-se pela revogação da prisão preventiva. Pedem, ainda, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.
    É o relatório. Decido. 
    2. Primeiramente, no que tange à insurgência relacionada com a distribuição do writ, registro que a matéria já foi submetida à Presidência desta Suprema Corte em razão de outros habeas corpus relacionados à denominada operação “tris in idem”, inclusive decorrentes da Cautelar Inominada 35/DF do STJ, tendo sido concluído pela eminente Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência do Supremo Tribunal Federal, que “Determinada a redistribuição do HC nº 191917, bem como inalterada a livre distribuição da RCL nº 43055, tenho por corolário a manutenção da distribuição dos HCs nºs 191010, 191083 e 191294, todos sob a relatoria do eminente Ministro Edson Fachin”.
    A propósito, elucido que é irrecorrível decisão da Presidência da Corte a respeito da definição de competência de seus membros, pois se trata de matéria interna corporis sobre a organização administrativa do Supremo Tribunal Federal. 
    Nesse sentido:
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO PENAL. DESPACHO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE PREVENÇÃO A DETERMINADO MINITRO PARA RELATORIA DOS PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE LESIVIDADE AO INTERESSE DAS PARTES. 1. O despacho do Presidente do Supremo Tribunal Federal que reconhece a existência, ou não, de prevenção a determinado Ministro para relatoria de processos, em respeito à normas regimentais de organização interna e à legislação processual, não possui conteúdo capaz de lesar direito da parte. 2. Incognoscibilidade do pedido deduzido no agravo regimental.” (AP 493 AgR-segundo, Plenário, Relator o Ministro Ayres Britto (Presidente), DJe de 12/11/12)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. REITERAÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA. RECURSO REJEITADO. I – A fixação da competência é assunto atinente à organização desta Corte e, portanto, matéria irrecorrível. II – Recurso manifestamente protelatório. Condenação em multa de 1% do valor atualizado da causa (arts. 17, VII, e 18 do CPC). III – Recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 577 do Código de Processo Civil. IV – Agravo a que se nega provimento, com imposição de multa.” (AI 608.833 AgR-ED-ED-ED-AgR-segundo-AgR, Plenário, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe de 25/2/15) 
    Destarte, não havendo dúvida quanto à distribuição deste feito por prevenção à Rcl 43055 (eDoc. 15), passo ao exame do pedido liminar. 
    3. Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar. 
    Com efeito, verifica-se do ato apontado como coator, que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça manteve decisão monocrática proferida pelo Min. Benedito Gonçalves que, acolhendo requerimento formulado pela Procuradoria-Geral da República, decretou a prisão preventiva do paciente e de outros investigados, por entender necessária para conveniência da instrução penal, para aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, principalmente para fazer cessar as atividades da suposta organização criminosa voltada para a prática de crimes de corrupção no âmbito do Governo do Estado do Rio de Janeiro e de lavagem de capitais de vultuosos valores. 
    Destaca-se, por oportuno, os seguintes trechos do acórdão impugnado (eDoc. 12):
    “(...)
    Em relação a MÁRIO PEIXOTO, a despeito de sua argumentação em sentido contrário, observa-se, em juízo de cognição sumária, que é dono de fato de duas entidades distintas, em cujos quadros sociais consta formalmente o nome de outras pessoas (‘laranjas’), a fim de impedir a vinculação. Essas entidades são a DPAD SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS LTDA – ME e a COOTRAB COOPERATIVA CENTRAL DE TRABALHO, que pagaram valores supostamente ilícitos, num esquema de lavagem de ativos, ao escritório de advocacia de HELENA ALVES BRANDÃO WITZEL. O detalhamento da investigação neste particular está exposto na decisão recorrida, acima transcrita, e sintetizado nas contrarrazões do Ministério Público Federal:
    ‘a) MÁRIO PEIXOTO – empresário, um dos alvos da ‘Operação Favorito’, na qual foi preso; líder de um dos grupos criminosos instaurados no governo do Estado do Rio de Janeiro, integrando o seu núcleo econômico; possui grande influência na Secretaria de Educação e na Secretaria de Ciência e Tecnologia; trata-se de um dos maiores empresários do setor de serviços vinculados a organizações sociais que administram UPAs no Estado do Rio de Janeiro e ainda atua como dirigente oculto de diversas dessas OSs; era o responsável pelos contatos políticos da organização criminosa e fazia os ajustes a respeito do pagamento de vantagens indevidas para agentes públicos de modo a conseguir benefícios para suas empresas contratarem com o Poder Público; na Operação ‘Quinto do Ouro’, sobreveio como interlocutor de Organizações Sociais junto a Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE/RJ), promovendo os pagamentos ilícitos a eles direcionados; nas Operações ‘Cadeia Velha’ e ‘Furna da Onça’, nas quais foi revelado o pagamento sistemático de vantagens indevidas para diversos Deputados Estaduais, emergiram as relações espúrias de MÁRIO PEIXOTO com diversos Deputados Estaduais – particularmente os ex-Presidentes da Assembleia Legislativa JORGE PICCIANI e PAULO MELO; está a frente de diversas empresas, que utiliza para as práticas delitivas sob investigação, como a ATRIO-RIO SERVICE, que possui contratos milionários com a FAETEC, autarquia vinculada à Secretaria de Ciência e Tecnologia, muitos deles prorrogados emergencialmente de forma injustificada; responsável pela DPAD SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS LTDA., pela COOTRAB COOPERATIVA CENTRAL DE TRABALHO e QUALI CLÍNICAS GESTÃO E SERVIÇOS DE SAÚDE, que celebraram contratos fraudulentos milionários com o escritório de HELENA WITZEL para desvio de recursos públicos; na área de saúde, valeu-se da Organização Social UNIR para obter contrato milionário com o Estado do Rio de Janeiro. O empresário, inclusive, pagou vantagens indevidas ao Governador WILSON WITZEL, a fim de que este revogasse a desqualificação da organização social Instituto Unir Saúde, o que de fato foi realizado pelo chefe do Poder Executivo fluminense; denunciado nos autos nº 5036297- 48.2020.4.02.5101 perante a 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro; possui contatos na polícia federal que estão vazando informações das investigações, inclusive deflagração de operações, a indicar o forte potencial de obstrução da aplicação da lei penal e da instrução criminal’
    Além disso, sua vinculação com a suposta organização criminosa também envolve pagamentos efetuados por MÁRIO PEIXOTO, por meio da empresa ATRIO RIO SERVICE, ao Governador WILSON JOSÉ WITZEL, que, em plena reta final de campanha, constou formalmente como advogado no escritório de LUCAS TRISTÃO DO CARMO, recebendo expressivos valores pelo trabalho na revisão de petições protocoladas em favor da referida entidade.
    Cumpre destacar ainda que, no âmbito da assim chamada ‘Operação Favorito’, em trâmite na Justiça Federal de 1ª instância no Rio de Janeiro, se interceptou um diálogo, datado de 09/04/2020, indicando que MÁRIO PEIXOTO pagava um ‘cachezinho básico 500mil para um, 1 milhão para outro. Ele não é brincadeira não. Só de janeiro e fevereiro são dois emergenciais’, para supostamente conquistar e manter seus contratos com a FAETEC/RJ (Fundação de Apoio à Escola Técnica) e com o DETRAN/RJ. Ainda no âmbito da mesma Operação, CARLOS FERNANDO RIQUEZA MARINHO, ex-presidente da FAETEC, prestou depoimento à Polícia Federal noticiando uma série de irregularidades praticadas por gestores da FAETEC, entre elas as sucessivas renovações de contratos emergenciais com as empresas de MÁRIO PEIXOTO.
    Por outro lado, na área da saúde, o colaborador EDMAR SANTOS declarou que ficou claro, em almoço com MÁRIO PEIXOTO e LUCAS TRISTÃO, que a organização social UNIR SAÚDE pertencia a MÁRIO PEIXOTO. O MPF destacou que as provas obtidas de modo sigiloso e independente no curso da investigação ‘Favorito’ e encaminhadas à PGR fazem expressa menção ao acerto de MÁRIO PEIXOTO diretamente com o Governador WILSON JOSÉ WITZEL para que promovesse a requalificação da organização social UNIR SAÚDE, dando provimento, em 23/03/2020, a recurso hierárquico interposto pela referida OS contra a Portaria SES/SECCG 664, de 16 de outubro de 2019, que havia desqualificado a entidade.
    Segundo se extrai da citada ‘Operação Favorito’, MÁRIO PEIXOTO lidera organização criminosa que conta com mais de uma centena de pessoas físicas e jurídicas.
    (…)
    MÁRIO PEIXOTO argumenta que a manutenção de sua prisão preventiva, quando ao Governador WILSON JOSÉ WITZEL foram impostas medidas cautelares pessoais diversas da prisão, implicaria vulneração à proporcionalidade e à equidade. O argumento não procede. A decisão em relação a cada um dos envolvidos toma por base as situações fático-jurídicas particulares, e a prisão de MÁRIO PEIXOTO mostrou-se necessária para a garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e para a garantia da aplicação da lei penal. WILSON JOSÉ WITZEL foi apontado pelo MPF como ápice ou líder da organização criminosa, mas o detalhamento do nível de envolvimento de cada um depende de dilação probatória incompatível com o momento processual, já que não há denúncia recebida.
    (…)
    O cotejo das datas de contratação do escritório da primeira-dama HELENA WITZEL (agosto de 2019), de desqualificação da OS UNIR SAÚDE (outubro de 2019) e de provimento do recurso hierárquico do Governador WILSON JOSÉ WITZEL (março de 2020) não afasta o amplo e complexo feixe de elementos angariados até o momento, senão apenas os confirmam, sugerindo, em juízo de cognição sumária, a atuação direta de MÁRIO PEIXOTO.
    (…)
    Não há falar em ‘bis in idem’ entre as prisões decretadas pelo juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro e por este Ministro-Relator do Superior Tribunal de Justiça. Muito embora o substrato fático que oriente as decisões contenha pontos de conexão, para compreensão de vínculos e de feixes complexos de relações entre as muitas pessoas supostamente envolvidas e a ampla teia fatos variados, esses pontos de conexão decorrem do compartilhamento de provas entre as instâncias, mas os crimes investigados são distintos. A propósito, MÁRIO PEIXITO foi denunciado no Superior Tribunal de Justiça pelo MPF apenas na APn 976-DF (lavagem de capitais e corrupção ativa), mas não o foi na APn 977-DF (pertinência a organização criminosa) tendo em vista que, pelo mesmo crime (pertinência a organização criminosa), já havia sido denunciado em primeira instância na Justiça Federal, evitando-se o ‘bis in idem’. O MPF assentou na fl. 05/345 de sua denúncia nos autos da APn 977-DF:
    ‘Alguns integrantes da organização criminosa já foram denunciados anteriormente, no bojo da Operação Favorito (ação penal n° 5010476- 42.2020.4.02.5101, em trâmite na 7ª Vara Federal Criminal da Justiça Federal do Rio de Janeiro) e por isso não farão parte do polo passivo da presente denúncia. São eles: MÁRIO PEIXOTO, ALESSANDRO DUARTE, JUAN ELIAS DE PAULA e CASSIANO LUIS DA SILVA.’
    (…)
    Embora relevante, é insuficiente o fato de contar com mais de 60 anos de idade e ser portador de doenças como hipertensão arterial, hipotireoidismo, prostatite crônica e dislipidemia, conforme declarações médicas juntadas, pois não há nenhum indício de que não esteja recebendo tratamento no presídio em que se encontra custodiado, inclusive com deslocamento a hospital se necessário, ou que se encontre em cela com superlotação. Neste ponto, cumpre observar que a salutar Recomendação n. 62/2020 do CNJ, quando destaca em seu art. 4º, I, ‘c’, a reavaliação das prisões provisórias relacionadas a crimes cometidos sem violência ou grave ameaça a pessoa (como no caso), não implica nem determina – até mesmo porque não poderia inserir-se no âmbito jurisdicional – a soltura automática. No presente caso, os crimes sob apuração têm elevadíssima gravidade em concreto, envolvendo, em tese, milhões (quiçá bilhões) de reais dos contribuintes fluminenses desviados, lavados ou malversados.” (grifei)
    Nesse exame prefacial, portanto, observo que a indispensabilidade da custódia cautelar parece estar minimamente lastreada em circunstâncias objetivas do caso concreto, forte na gravidade das condutas imputadas ao paciente (contemporâneas à decretação da medida) e aos demais representados, bem como no risco de reiteração delitiva por parte dos envolvidos, supostamente integrantes de organização criminosa.
    Registro que, na esteira da jurisprudência desta Corte, tais fundamentos, sobretudo do que se tem do atual momento processual, são idôneos para decretação da prisão preventiva. Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NEGADO SEGUIMENTO. I A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva utilizou fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do paciente e a gravidade concreta do delito, evidenciadas pelo fato do mesmo fazer parte de articulada organização criminosa e possibilidade de reiteração delituosa, circunstâncias que justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública. II A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. III Habeas corpus denegado.” (HC 136298, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/12/2016, grifei)
    “(...)
    1. A existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC 95.024/SP, 1ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/02/2009).
    2. In casu, restou apurado na instrução criminal que o paciente é um dos líderes de organização criminosa composta por 40 (quarenta) integrantes, com estrutura profissional e atuação intensa no abastecimento de entorpecentes no estado da Paraíba, a evidenciar a necessidade de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, considerada a real possibilidade de reiteração delituosa, na linha da pacífica jurisprudência desta Corte: HC 98.290, Relator o Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ o acórdão Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/06/11; 104.608, Relatora a Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 01/09/11; HC 102.164, Relatora a Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 24/05/11; e HC 101.854, Relator o Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 30/04/10.” (HC 108219, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/06/2012, grifei)
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente habeas corpus, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao em. Ministro Relator da Cautelar Inominada Criminal 35/DF do Superior Tribunal de Justiça a respeito do alegado na inicial do writ, cuja cópia deverá acompanhar o expediente.
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Oficie-se. Intimem-se.
    Brasília, 17 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente